Tribunal: CARF
Processo: 16327.904471/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904471/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.601 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. IRRF. RETENÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA.
Não comprovada ser indevida a retenção do imposto pela fonte pagadora, não
se reconhece o crédito tributário decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que informa
como crédito pagamento a maior de IRRF, código 3426, efetuado em 04/02/2009 (vencimento),
referente ao período de apuração de 31/01/2009, no valor de R$ 29.824,63 (DARF de R$
9.292.672,75).
O Despacho Decisório, emitido em 04/09/2012 pela Delegacia Especial de
Instituições Financeiras de São Paulo (Deinf – SP), não homologou a compensação declarada.
Informou que foi localizado o DARF indicado na DCOMP, mas sem saldo disponível para a
compensação. Que não se comprovava a existência de pagamento a maior no valor apontado.
Irresignada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade informando
que o crédito tinha como origem operação de CDB-DI efetuada pelo cliente Unimed Estado de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904471/2012-98
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.601 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904471/2012-98

São Paulo, cujo resgate, no valor de R$ 1.556.426,51 (aplicação de R$ 1.386.000,00 acrescido
dos rendimentos auferidos) ocorreu em 26/01/2009 (tela à fl. 34). Que a aplicação de CDB havia
sido feita em CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, mercado de balcão organizado que
funciona sob a supervisão e fiscalização da CVM. Esclareceu que somente entidades
participantes e com cadastro CETIP podem operar nesse mercado, que é seu caso (Itaú Unibanco
S.A. – cadastro no 73410.44-5).
Argumentou que, no caso em tela, o cliente Unimed contratou uma operação de
CDB-DI junto ao Itaú. Porém a Unimed também possuía código próprio na CETIP (no 05733.70-
5), no qual havia indicado como banco liquidante o HSBC Bank Brasil S.A. (tela do Sistema
CETIP à fl. 39). Que também é possível a identificação do Agente de Liquidação através do seu
código ISPB (Identificação no Sistema de Pagamentos Brasileiro), fornecido pelo Banco Central
do Brasil, que, no caso, é o HSBC Bank Brasil S.A. (código ISPB no 01701201 – fl. 43, relação
do Banco Central do Brasil às fls. 42 a 44).
Ponderou que, nos casos de operações em que o aplicador possui conta própria na
CETIP e que o liquidante de suas operações é outro participante, no momento em que o CDB é
registrado nos sistemas, a CETIP acata o registro de condições e informações relativas ao seu
cadastro, conforme Manual de Normas da CETIP – capítulo 3o, art. 3o, inciso III (fls. 45 e 46).
Que no caso de o cliente indicar, em seu cadastro, outro banco liquidante, no momento da
liquidação do título pela CETIP não é possível repassar o valor líquido de resgate, razão pela
qual a obrigatoriedade pela retenção passa a ser do agente de liquidação, no caso concreto o
HSBC Bank Brasil S.A. Que, por isso, o Itaú fez o repasse integral do valor do resgate
diretamente na conta da Unimed junto à CETIP, que ficou responsável pelo recolhimento do
IRRF sobre a operação.
Alegou que esse procedimento era o determinado pela Lei no 8.981/95, que regia a
matéria, do qual transcreveu parte do art. 65, primeiro artigo do Capítulo VI (Da Tributação das
Operações Financeiras), Seção I (Do Mercado de Renda Fixa), com os destaques abaixo:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
(...)
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no caso
de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
nos demais casos.
§ 8o É responsável pela retenção do imposto a pessoa jurídica que receber os recursos,
no caso de operações de transferência de dívidas, e a pessoa jurídica que efetuar o
pagamento do rendimento, nos demais casos.

Citou, ainda, o art. 19 da Instrução Normativa SRF no 25/2001 (vigente à época),
com os destaques reproduzidos abaixo:
Art. 19. O imposto de que tratam os arts. 17 e 18 será retido no ato do:
I - pagamento ou crédito dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação, nas
hipóteses do art. 17 e dos incisos I a IV do art. 18;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.601 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904471/2012-98

II - recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, na hipótese do inciso
V do art. 18.
Parágrafo único. É responsável pela retenção do imposto:
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
II - a pessoa jurídica mutuante quando o mutuário for pessoa física;
III - a pessoa jurídica que receber os recursos do cedente, nas operações de transferência
de dívidas;
IV - a instituição ou entidade que, embora não seja fonte pagadora original, faça o
pagamento ou crédito dos rendimentos ao beneficiário final.

Invocou o princípio da verdade material.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC,
no Acórdão às fls. 74 a 79 do presente processo (Acórdão 07-38.531, de 16/06/2016), julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/02/2009
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito liquido e certo, sem o quê não
poderá ser admitida de ofício se o contribuinte não comprova a existência do erro
material alegado.

No voto, argumentou que os elementos de prova trazidos pela interessada eram
insuficientes para comprovar que o HSBC Bank Brasil S.A. era o participante da CETIP que
efetivamente havia liquidado a operação. Que o extrato à fl. 35, embora pouco legível, mostrava
que o banco liquidante tinha código 73410.00-5 (código do Itaú), indicando que o HSBC Bank
Brasil não seria o participante-liquidante.
Ainda, que à fl. 39 consta extrato emitido pelo sistema CETIP informando a
Unimed como participante e HSBC Bank Brasil S.A. como liquidante, mas sem associação de
data ou valor à operação em questão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 85), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
03/08/2016 (recurso às fls. 88 a 94, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 139).
Nele a empresa repete as alegações da Manifestação de Inconformidade e,
contrapondo os argumentos da DRJ, argumenta que o fato de no extrato CETIP anexado constar
seu código 73410.00-5 não significa ser ele o banco liquidante. Que a Unimed contratou a
operação de CDB-DI junto ao Itaú (banco custodiante), mas já possuía cadastro próprio na
CETIP (no 05733.70-5), no qual havia indicado o HSBC Bank Brasil S.A. como banco liquidante
de suas operações (código 90400888), conforme extrato à fl. 39, novamente juntado à fl. 131.
Esclarece novamente que nos casos de operações em que o aplicador possui conta própria na
CETIP e o liquidante é outro participante, no momento em que o CDB é registrado a CETIP
acata as informações do cadastro. Que nesse caso não é possível repassar o valor líquido de
resgate, e por isso fez o repasse integral à Unimed, ficando o HSBC responsável pelo
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.601 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904471/2012-98

recolhimento do IRRF. Anexa os mesmos documentos anexados à Manifestação de
Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa não anexou novas provas ao Recurso Voluntário.
Passemos à análise dos documentos constantes no processo.
O extrato da conta da Unimed junto ao Itaú, à fl. 34 (e novamente à fl. 128),
indica que em 26/01/2009 a recorrente pagou à Unimed resgate no valor líquido de R$
1.526.601,38, após 249 dias da aplicação de R$ 1.386.000,00. O valor bruto, segundo a empresa,
seria R$ 1.556.426,51, com um rendimento de R$ 170.426,51. Sobre esse rendimento teria
calculado o IRRF à alíquota de 17,5%, conforme legislação à época, para esse tempo de
aplicação, obtendo o valor de R$ 29.824,63, recolhido em 04/02/2009, incluído no pagamento de
R$ 9.292.672,75 comprovado à fl. 33.
O Informe de Rendimentos Financeiros da Unimed, emitido pelo Itaú em
15/01/2010, referente a 2009 (à fl. 36, e novamente à fl. 130), indica em janeiro o recebimento
do rendimento nominal de R$ 170.426,51, sem retenção de imposto de renda na fonte.
À fl. 39 (e novamente à fl. 131), extrato do Sistema CETIP indica o HSBC Bank
Brasil S.A. como banco liquidante do participante Unimed. Mas, como bem observou a DRJ, não
há vinculação de data ou operação ao extrato. A recorrente alega que o HSBC Bank Brasil S.A. é
o banco cadastrado na CETIP como banco liquidante das operações da Unimed.
O documento pouco legível à fl. 35, citado pela DRJ, foi anexado ainda menos
legível à fl. 129.
Conclui-se que os documentos legíveis anexados à Manifestação de
Inconformidade, e novamente ao Recurso Voluntário, realmente não são capazes de comprovar
as alegações da empresa. A única menção ao HSBC como liquidante se dá no extrato à fl. 39,
que não tem necessariamente vinculação com a operação efetuada, já que não faz referência a
data ou valor.
Os documentos também não comprovam que o imposto de renda não foi retido
pela recorrente, como alegado. O extrato da conta da Unimed junto ao Itaú à fl. 34 indica a
retenção na fonte do valor questionado, apontando o resgate pelo valor líquido do IRRF (R$
1.526.601,38). Já o Informe de Rendimentos emitido pela recorrente (fl. 36), em outra direção,
indica o rendimento nominal bruto, sem IRRF. Não há certeza, portanto, de que a retenção não
tenha sido efetuada pela recorrente. Se foi, não há indicação de que foi devolvido o valor à
Unimed.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.601 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904471/2012-98

Em resumo, não há certeza de que a recorrente não devia reter e recolher o valor
devido de IRRF, nem de que não o fez. Por consequência, não há certeza e liquidez no crédito
alegado, o que nos leva de volta ao argumento da DRJ de insuficiência de provas.
A partir da ciência do despacho decisório, o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
documentos hábeis a comprová-las, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e
compará-lo ao pagamento efetuado.
A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao
deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional -
CTN (Lei no 5.172/1966). Compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, sua
efetiva comprovação, já que, conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil –
CPC (Lei no 13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito.
No caso concreto, não há certeza de que a retenção na fonte em questão, pela
recorrente, bem como o recolhimento do imposto, eram indevidos. Por consequência, não há
certeza no valor de crédito alegado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital